Tribunal: TJMT
Processo: 0008767-88.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008767-88.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 10.294.548/0001-45 (APELADO), ITALO EDUARDO VIEIRA - CPF: 037.989.881-02 (APELADO), LUCIENE VIEIRA - CPF: 983.950.841-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0008767-88.2014.8.11.0055

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA, ITALO EDUARDO VIEIRA e LUCIENE VIEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PRAZO QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA NA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE - SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incluindo Cédula de Crédito Bancário, é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

3. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

4. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

5. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0008767-88.2014.8.11.0055,
proposta em desfavor de
ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA, ITALO EDUARDO VIEIRA e LUCIENE VIEIRA,
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos arts. 487, II e 924, V, do CPC, bem como determinou a remoção do bloqueio sobre o veículo constante no ID. 59209315, fls. 180-186 e fls. 268-278. Sem ônus para as partes, nos termos do §5o do artigo 921 do CPC.

Em suas razões,
o apelante sustenta: i) que não permaneceu inerte, tendo realizado diversas diligências para localização dos executados e de seus bens; ii) que a citação por edital interrompe a prescrição, conforme Tema Repetitivo 568 do STJ; iii) que a demora na citação não pode ser imputada ao exequente, mas aos mecanismos da justiça; iv) que não transcorreu o prazo prescricional após a suspensão do processo.

Sob tais argumentos, requer seja afastada a prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos executados, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo permaneceu suspenso por mais de quatro anos sem que o exequente realizasse qualquer busca patrimonial efetiva.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
interposta em
abril/2014
pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de

ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA, ITALO EDUARDO VIEIRA e LUCIENE VIEIRA
,
tendo por objeto a cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro no 004.349.955, no valor de R$ 15.601,41 (quinze mil, seiscentos e um reais e quarenta e um centavos).

Após o ajuizamento da ação, foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, todas infrutíferas. O Juízo determinou a realização de buscas de endereços via sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, também sem êxito.

Em 11/09/2018, foi deferida a citação por edital dos executados, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou embargos à execução por negativa geral, os quais foram julgados improcedentes.

Posteriormente, foram realizadas tentativas de penhora online via BACENJUD e busca de veículos via RENAJUD, todas infrutíferas.

Em 03/12/2020, o processo foi suspenso por 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC, em razão da não localização de bens penhoráveis (ID. 59209315 - Pág. 194 dos autos principais).

Em 11/03/2025, o Juízo determinou a intimação da parte exequente para manifestar-se acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, tendo o exequente apresentado manifestação sustentando a não ocorrência da prescrição.

Em 26/05/2025, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que o processo permaneceu suspenso por mais de 04 (quatro) anos sem que houvesse qualquer requerimento da parte exequente para o prosseguimento da execução, e considerando que o prazo prescricional aplicável à execução de débitos oriundos de cédulas de crédito bancário é de 03 (três) anos

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição configura um instituto que visa a manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência (IAC – 1), na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3o):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5o, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Na espécie, verifica-se que, além do magistrado sentenciante utilizar o prazo prescricional de 03 (três) anos a partir da data do vencimento da última parcela, considerou “
o processo permaneceu suspenso por mais de 04 (quatro) anos, desde 03/12/2020, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora pertencentes à parte executada, sem que houvesse qualquer requerimento da parte exequente para o prosseguimento da execução.” (ID. 304563383 - Pág. 4).

Contudo, conforme trâmite processual narrado, verifica-se que a suspensão processual por ausência de localização do executado e de seus bens, pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §2o, do CPC, se deu em
03/12/2020
(ID. 59209315 - Pág. 194 dos autos principais), permanecendo o feito suspenso até
março/2018
(ID.

59209315 - Pág. 200), quando então, o exequente apelante voltou a dar impulsionamento ao feito.

Destarte, considerando que, além de não ter havido o transcurso do prazo de cinco anos do desarquivamento do feito, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não havendo como imputar-lhe a culpa pela demora na satisfação da execução, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025